Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-26.2021.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001837-26.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SOLEDADE BOTELHO - CPF: 045.298.813-69 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se na presente demanda a consumidora pretende discutir a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a
Equatorial Energia S/A
demandada não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa reclamação, se não foi ela quem comandou o referido apontamento.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ROGERIO SOLEDADE BOTELHO,
em desfavor de
EQUATORIAL ENERGIA S/A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor
R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais) contrato no. 7000006578920001
., objeto dos autos”.

O Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, visa a majoração da condenação arbitrada a título de dano moral.

O Reclamado, ora Promovido, em suas rzões recursais, sustenta que não foi o responsável pelo apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a companhia que comandou a negativação do nome do autor foi a EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO S/A.

Informa também que, em busca em seus sistemas, o autor não possui vinculo com a empresa EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS S/A., mas sim com a EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO S/A. onde constam faturas em aberto, instalação ligada com numeração 35423796 e conta contrato 3007358040.

Em análise ao documento que instruiu a inicial para o fim de comprovar a inscrição no nome da reclamante, observo que a negativação é referente a débito vencido em 03/01/2019, no valor de R$ 471,00, que foi comandada pela “
EQUATORIAL ENERGIA M
”.

Deste modo, resta evidente que não foi a Reclamada “
EQUATORIAL ENERGIA S/A.” (CNPJ n. 03.220.438/0001-73)
quem inseriu o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito ora questionado, mas sim a empresa
EQUATORIAL ENERGIA M
ARANHÃO S/A., inscrita no CNPJ n. 06.272.793/0001-84, conforme consulta abaixo realizada no site da Receita Federal:

Desta forma, se não foi a Promovida
EQUATORIAL ENERGIA S/A. (CNPJ n. 03.220.438/0001-73)
quem comandou o apontamento do nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito, esta deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

A respeito do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Réu, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que se pode reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, não se configurando, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.
1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL EM QUE O COMPRADOR DO IMÓVEL ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO AO CORRETOR. ACORDO VERBAL COM O VENDEDOR DO IMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DOS FILHOS DO COMPRADOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Matéria de ordem pública pode ser reconhecida de
ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição, não caracterizando
reformatio
in pejus.

(N.U 8010254-28.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Portanto, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Ré, e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Promovida, resta prejudicado o recurso do Promovente.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Promovida para reconhecer a ilegitimidade passiva da Reclamada e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nego provimento ao recurso do Promovente
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022